Tribunal: STF
Processo: HC 223257
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de P. C. R. contra decisão de Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 166.413/SP (documento eletrônico 17).



    Os impetrantes sustentam, em síntese, que



    “[...] a denúncia narra clara e expressamente fato que caracteriza crime eleitoral, consistente na doação eleitoral não contabilizada em prestação de contas da campanha eleitoral para Prefeito do município de Pindamonhangaba, do ano de 2004 (Código Eleitoral, art. 350). E, sendo assim, nos termos do art. 35, inc. II, do Código Eleitoral, c.c. arts. 76 e 78, inc. IV, do Código de Processo Penal, tal fato atrai a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar todos os demais fatos objetos da Ação Penal nº 3001041-23.2013.8.26.0445” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pedem:



    “4.1 Liminarmente, seja determinada a imediata suspensão da tramitação da ação penal nº 3001041-23.2013.8.26.0445, até o julgamento final do presente Habeas Corpus;



    4.2. No mérito, seja concedida a ordem de Habeas Corpus para reconhecer a incompetência absoluta da Vara Criminal da Comarca de Pindamonhangaba para processar e julgar os fatos objetos da ação penal nº 3001041-23.2013.8.26.0445, determinando-se a remessa do feito para à Justiça Eleitoral, nos termos do art. 35, inc. II, do Código Eleitoral, c.c. 76, inc. III, e art. 78, inc. IV, ambos do Código de Processo Penal.



    4.3. Sejam intimados da inclusão do presente feito na pauta de julgamento, uma vez que pretendem sustentar oralmente as suas razões de impetração, para o que, se Vossa Excelência entender adequado, poderão ser cientificados pelos e-mails leonardo@badaroadvogados.com.br ou matheus@badaroadvogados.com.br, ou pelos telefones: (11) 3079-5357, (11) 91047-2607 e (11) 99366-3237” (pág. 22 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    A Carta de Direitos de 1988, ao disciplinar as matérias afetas à competência da Justiça Federal, assentou, de forma indene de dúvidas, a atribuição exclusiva da Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes tipificados na legislação eleitoral, verbis:



    “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:



    [...]



    IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral” (grifei).



    Mas não é só. Rememoro, ainda, que a Segunda Turma desta Suprema Corte assentou, ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Pet 6.820/DF, da qual fui redator para o acórdão, a tese de que, ainda que se cogite da prática de crimes comuns conexos ao delito eleitoral, por força do disposto no art. 35, II, do Código Eleitoral, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça especializada. Confira-se, pois, a respectiva ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. COLABORAÇÃO PREMIADA NO BOJO DA OPERAÇÃO LAVA-JATO. ODEBRECHT. ELEIÇÕES DE 2010. GOVERNO DE SP. PAGAMENTOS POR MEIO DE CAIXA DOIS. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E CONEXOS. CRIME ELEITORAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA ELEITORAL. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À JUSTIÇA ELEITORAL. PRECEDENTES.



    I - O Parquet Federal, ao elaborar ‘REGISTRO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO DEPOIMENTO’, referiu-se a pagamentos por meio de ‘Caixa Dois’.



    II - Somente no momento de ofertar as contrarrazões ao agravo regimental, inovando com relação ao seu entendimento anterior, passou a sustentar que a narrativa fática aponta, em princípio, para eventual prática de crimes, tais como corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) e falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral).



    III - O Código Eleitoral, em seu título III, o qual detalha o âmbito de atuação dos juízes eleitorais, estabelece, no art. 35, que: Compete aos juízes (...) II - processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais.



    IV - O denominado Caixa 2 sempre foi tratado como crime eleitoral, mesmo quando sequer existia essa tipificação legal.



    V - Recentemente, a Lei 13.488/2017 incluiu o art. 354-A no Código Eleitoral para punir com reclusão de dois a seis anos, mais multa, a seguinte conduta: ‘Apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha, ou quem de fato exerça essa função, de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, em proveito próprio ou alheio’.



    VI - Ainda que se cogite da hipótese aventada a posteriori pelo MPF, segundo a qual também teriam sido praticados delitos comuns, dúvida não há de que se estaria, em tese, diante de um crime conexo, nos exatos termos do art. 35, II, do referido Codex.



    VII - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, com o intuito de evitar possíveis nulidades, assenta que, (...) em se verificando (...) que há processo penal, em andamento na Justiça Federal, por crimes eleitorais e crimes comuns conexos, é de se conceder habeas corpus, de ofício, para anulação, a partir da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, e encaminhamento dos autos respectivos à Justiça Eleitoral de primeira instância (CC 7033/SP, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, de 2/10/1996).



    VIII - A mesma orientação se vê em julgados mais recentes, a exemplo da Pet 5700/DF, rel. Min. Celso de Mello.



    IX - Remessa do feito à Justiça Eleitoral de São Paulo” (grifei).



    Tal compreensão, aliás, fora reafirmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal, que, na sessão realizada em 14 de março de 2019, ao julgar o Agravo Regimental no Inquérito 4.435/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, confirmou sua orientação jurisprudencial no sentido da competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar crimes comuns que sejam conexos com crimes eleitorais. Veja-se a ementa:



    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal”.



    Na oportunidade, esta Suprema Corte assentou também que cabe à Justiça especializada analisar, caso a caso, a existência de conexão de delitos comuns aos delitos eleitorais e, não havendo, remeter os casos à Justiça competente. Sim, porque o Código Eleitoral, no art. 35, II, é cristalino ao estabelecer que: “Compete aos juízes [...] processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais”.



    Muito bem. No caso sob exame, pelo que se colhe dos autos, o paciente foi denunciado como incurso nos arts. 288 e 332 do Código Penal, no art. 90 da Lei 8.666/1993 e no art. 1º da Lei 9.613/1998.



    Todavia, como se verificará abaixo, a peça acusatória também descreve possíveis crimes eleitorais:



    “[...]



    Durante as eleições municipais de 2004, quando o denunciado JOÃO ANTÔNIO SALGADO RIBEIRO concorreu ao cargo de Prefeito Municipal, o denunciado PAULO CÉSAR RIBEIRO trabalhou na campanha eleitoral, tendo sido o responsável por intermediar a colheita de doações em dinheiro junto a empresários, doações, estas, que, todavia, não foram contabilizadas na prestação de contas encaminhada à Justiça Eleitoral.



    [...]



    Ocorre que, o relato de JOÃO RIBEIRO e PAULO RIBEIRO restou contrariado não só pelos depoimentos acima mencionados, mas também por documentos colhidos durante diligência de busca e apreensão realizada na sede de uma das empresas da família de PAULO CÉSAR RIBEIRO durante investigações levadas a efeito nos autos do inquérito civil público n° 34/07 da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social de Pindamonhangaba, nos autos do PIC – SIGAE n° 94.0553.00000022/10.6 do GAECO -–Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo, núcleo do Vale do Paraíba, e processo n° 425/10 da 2ª Vara desta comarca (atual n° 2060/2012 da Vara Criminal de Pindamonhangaba), cujas informações foram compartilhadas com o procedimento que dá amparo à propositura da presente ação. Naquela oportunidade, foram apreendidos vários documentos que comprovam que ele tinha o controle financeiro da campanha eleitoral de 2004, inclusive com a arrecadação de dinheiro.



    Em um dos documentos manuscritos apreendidos naquela oportunidade consta parte da contabilidade da campanha eleitoral, com despesas e receitas, constando, ainda, ao final uma relação de siglas após a palavra ‘apoio’, sendo que a segunda delas é ‘ST’: [...].



    Tal documento, cuja caligráfica PAULO RIBEIRO admitiu ser sua, indica claramente parte da contabilidade da campanha eleitoral, havendo expressamente a referência a isto em seu início, com receitas e despesas e a relação de apoios recebidos, sendo que a segunda sigla que aparece na relação dos apoiadores é ‘ST’, iniciais do nome da requerida SISP TECHNOLOGI S.A..



    Também entre os apoiadores da campanha ali relacionados, verifica-se a abreviatura ‘Rua”. Na mesma oportunidade foi apreendido, no escritório da residência de PAULO RIBEIRO , o atestado de vistoria de uma obra realizada pela empresa Rua Construções e Comércio Ltda., para o Município de Pindamonhangaba.



    Foi apreendida, ainda, uma planilha com custos de campanha, sendo que, além das informações impressas, há também anotações de datas e quantias: [...].



    Importante ressaltar que, a respeito das planilhas com o orçamento da campanha eleitoral, o requerido PAULO CÉSAR RIBEIRO afirmou em suas declarações prestadas nos autos do Inquérito Civil nº 34/07 que um amigo seu de nome Jorley Amaral tinha a intenção de se candidatar ao cargo de prefeito de São José dos Campos e lhe enviou tais planilhas para análise dos custos, negando, portanto, que se referissem à campanha de Pindamonhangaba. De fato, há documentos com referência à campanha envolvendo o número de 150 candidatos a vereador, o que seria incompatível com Pindamonhangaba. Não obstante, a planilha acima refere-se a uma campanha menor, em conjunto com 42 candidatos a vereador, o que indica tratar-se de situação diferente daquela justificada pelo requerido e compatível com as eleições.



    Também chamou a atenção outro manuscrito com a relação de serviços prestados pelo município: [...].



    Tal documento, também escrito por PAULO RIBEIRO, relaciona diversos setores responsáveis por vultosos contratos firmados com o poder como: merenda escolar, remédios, diagnóstico, obras públicas, coleta de lixo, transporte público, estacionamento regulamento na via pública (área azul), publicidade e informática. 



    [...]



    Ao lado da relação há também números escritos a lápis e, abaixo, uma relação com gastos de uma campanha eleitoral como ‘TV’, ‘equipe canal’, materiais e ‘outros’.



    Outro manuscrito apreendido na mesma oportunidade registra a marcação de um encontro, ainda no período eleitoral de 2004, entre PAULO CÉSAR RIBEIRO e JOSÉ ARAÚJO RIBEIRO: [...].



    Durante aquela diligência foram encontrados, ainda, pesquisas de intenção de voto em Pindamonhangaba, material da campanha eleitoral do requerido JOÃO ANTÔNIO SALGADO RIBEIRO, jornais com matérias a respeito da campanha eleitoral e comprovantes de depósito bancário tendo como favorecido o Instituto GPP e seu proprietário, responsável pela elaboração de pesquisas eleitorais, o que comprova que PAULO RIBEIRO encomendou e pagou pesquisas eleitorais em Pindamonhangaba, o que era utilizado para comprovar o favoritismo de JOÃO ANTÔNIO SALGADO RIBEIRO e facilitar que angariasse recurso para a campanha.



    [...]



    Destarte, não há dúvidas de que requerido PAULO CÉSAR RIBEIRO, quem tem notória atuação como lobista, realmente angariou doações para a campanha eleitoral do JOÃO ANTÔNIO SALGADO RIBEIRO em 2004, sendo que, dentre as empresas doadoras está a requerida SISP TECHNOLOGY S.A., de propriedade do requerido JOSÉ ARAÚJO RIBEIRO.



    Durante as diligências já mencionadas, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do requerido SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO foi encontrado no disco rígido de seu computador um arquivo no formato Word onde estavam gravadas mensagens trocadas entre ele e JOSÉ ARAÚJO RIBEIRO, onde este, ao reclamar do atraso do pagamento que deveria ser realizado para sua empresa, afirma textualmente que: ‘Lembro-me também que esta prefeitura onde você está, não foi pouco o que apostei na campanha , e te afirmo que não foi pouco’ (sic – fls. 515).



    Todos estes elementos confirmam o relato de João Bosco Nogueira, quem afirmou que, ao confrontar JOÃO RIBEIRO a respeito da intensa participação de PAULO RIBEIRO na formação do governo que se iniciaria ‘ele lhe justificou que Paulo Ribeiro lhe ajudou financeiramente na primeira campanha para prefeito, na campanha que disputou o cargo de deputado estadual e naquela eleição, buscando fundos junto a empresários’” (documento eletrônico 2).



    Com efeito, diante desse cenário, e de acordo com o já citado art. 35, II, do Código Eleitoral, caberá à Justiça especializada analisar, caso a caso, a existência de conexão de delitos comuns aos delitos eleitorais, e, em havendo, processar e julgá-los, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais.



    Por fim, ressalto que caberá ao Juiz Eleitoral competente apreciar rigorosamente a validade das decisões proferidas pelo juízo incompetente, à luz do disposto no art. 567 do CPP.



    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF), a fim de reconhecer a incompetência da Justiça Estadual comum, e determinar a remessa dos autos à Justiça Eleitoral, a quem caberá a aplicação do art. 567 do CPP.



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator